Tribunal: STF
Processo: RHC 139308
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias antecedentes, especialmente pelo Tribunal de Origem, que levaram à conclusão de ser a aplicação de medida de semiliberdade para os embargantes socialmente recomendável, constituem  fundamentação idônea  para a imposição da medida.



    2. Não cabe a esta Suprema Corte, em habeas corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias ordinárias para infirmá-los e, por consequência, concluir que a fixação de outra medida é socialmente recomendável. Precedente.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.